Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ATENDIMENTO.
I – Considerando que o crime de roubo possui natureza eminentemente patrimonial e não havendo demonstração de que o apenado, no caso concreto, ofendeu a integridade física da vítima, não há impedimento para concessão de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, na forma do procedimento no 0405992-25.2021.8.07.0015. Precedentes.
II – Recurso conhecido e desprovido.